Tribunal: TJDFT
Processo: 0001096-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
2. Mantem-se o valor o valor da indenização fixada a título de danos morais quando este se encontra em conformidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.